Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de aparelho celular de vítima adormecida em via pública. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de desproporcionalidade no aumento da pena-base.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do delito restou comprovada de forma suficiente à condenação, mesmo sem reconhecimento formal da vítima e sem confissão em juízo; (ii) estabelecer se é válida a majoração da pena-base em 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, na ausência de critério legal objetivo e examinar a proporcionalidade da pena de multa fixada.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apresentação e restituição do bem, e, principalmente, pelo depoimento da testemunha policial colhido em juízo, o qual possui presunção de legitimidade e fé pública, não tendo sido infirmado por prova em contrário.
4. A confissão extrajudicial do réu, prestada em sede policial, é válida para fins de condenação quando corroborada por outras provas idôneas, como o depoimento policial e a posse recente e injustificada da res furtiva.
5. O reconhecimento formal da autoria não é requisito indispensável à condenação quando a prova dos autos, especialmente a prisão em flagrante e o relato de testemunha, indicam com segurança a autoria do delito.
6. A majoração da pena-base em fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável é admitida pela jurisprudência como parâmetro razoável, não havendo exigência legal de aplicação de fração fixa, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional ao caso concreto.
7. A análise desfavorável dos antecedentes e da culpabilidade, diante da reincidência e da prática do delito durante o cumprimento de pena por roubo, justifica o aumento da pena-base na proporção aplicada na sentença.
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
2. É prescindível o reconhecimento formal da autoria quando há outros meios probatórios idôneos que apontam com segurança a autoria do delito.
3. A fração de 1/8 para majoração da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável é válida, desde que devidamente fundamentada.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.